Tribunal: TJMT
Processo: 1029142-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029142-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SARAIVA DUARTE - CPF: 022.197.791-06 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), OSVALDO JUNIOR ALMEIDA DE LIMA - CPF: 753.782.991-87 (EMBARGANTE), DJANIR AMERICO BRASILIENSE - CPF: 406.007.931-68 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE), APARECIDA REGINA DE ALMEIDA FERREIRA (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1029142-62.2019.8.11.0041 – Capital

Embargantes:
Osvaldo Júnior Almeida de Lima e outros.

Embargado:

Marcos Vinícius Saraiva Duarte

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1029142-62.2019.8.11.0041 – Capital

Embargantes:
Osvaldo Júnior Almeida de Lima e outros.

Embargado:
Marcos Vinícius Saraiva Duarte

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Osvaldo Júnior Almeida de Lima e outros. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1029142-62.2019.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso quanto à dinâmica do acidente de transito ocorrido, que se deu de madrugada, momento em que os semáforos estão em sinal de alerta e não apagados, além do fato da via ser de mão única, restando evidente que tanto o embargado quanto a testemunha apresentada faltaram com a verdade.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 192453171), pugnando pela rejeição do recurso, bem como pela condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão, no caso em apreço, o cerne da questão está afeto à narrativa fática do acidente, posto que o autor atribui à parte ré a culpa pela colisão envolvendo os veículos, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pela juíza
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelos recorrentes, precipuamente ante o fato de que o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes, tendo em vista que o réu Osvaldo Júnior Almeida de Lima desrespeitou o sinal vermelho, ocasionando a colisão com o veículo conduzido pelo autor
.

Dito isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelos apelantes nas razões recursais, os mesmos não demonstraram de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria o apelado o causador do sinistro
.

Nesse ponto, consta no boletim de ocorrência:

“COMPARECEU NESTA CENTRAL DE OCORRÊNCIAS O COMUNICANTE/VÍTIMA ACIMA QUALIFICADO NARRANDO QUE CONDUZIA O VEICULO PEUGEOT 207HB XR, PLACA NRF-0117, COR PRATA, 2010/2010, CHASSI N°. *****062717, RENAVAM N°. 00228342686. CUIABA/MT, PROPRIETARIO (O PROPRIO COMUNICANTE), PELA RUA MAJOR GAMA SENTIDO BAIRRO DOM AQUINO, QUE O VEICULO (V1) PAROU NO SEMAFORO, QUANDO O SEMAFORO ABRIU O VEÍCULO (VI) FOI CRUZAR A TENENTE CORONEL DUARTE, E QUE VEIO O VEÍCULO SILVERADO (V2) PLACA COL-5708, COR VERMELHA, ROSARIO OESTE/MT, CONDUTOR OSVALDO JUNIOR ALMEIDA DE LIMA AVANÇOU O SINAL NA TENENTE CEL DUARTE, SENTIDO COLEGIO SAO GONÇALO, EM ALTA VELOCIDADE, SEM PARAR, E QUE ALEGOU QUE O SEMAFORO ESTAVA APAGADO, ATINGINDO A FRENTE TODA DO VEICULO. A VITIMA ACIONOU O CIOSP E QUE POLICIAIS MILITARES COMPARECERAM NO LOCAL, APÓS, CONSTATAREM QUE O CONDUTOR DO (V2) NÃO PORTAVA O DOCUMENTO DO VEICULO DISSERAM QUE NÃO ERA OBRIGATÓRIO O PORTE DO DOCUMENTO. INFORMA QUE NO MOMENTO DO ACIDENTE PASSOU NO LOCAL O POLICIAL CIVIL CLEDSON O QUAL SE PRONTIFICOU PARA SER TESTEMUNHA DOS FATOS ESTA É A VERSAO DO COMUNICANTE/VÍTIMA, QUE DEPOIS DE LIDA E ASSINADA, É O RESPONSAVEL PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS NA ESFERA CIVIL E PENAL. SEM NADA MAIS A DECLARAR.”
(id. 175432248)

Destarte, a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência é corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, notadamente pela testemunha Cledison Gonçalves da Silva, que conduzia o veículo que estava logo atrás do automóvel do autor, e que asseverou que após a abertura do sinal, deram início à passagem pela Av. Tenente Coronel Duarte, quando o carro conduzido pelo autor foi abalroado pela camionete do réu (mídia id. 175432331)
.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Em se tratando de responsabilidade civil, cumpre observar a ocorrência dos requisitos que a ensejam, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, que, se comprovados, geram o dever de indenizar, como disposto nos art. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, para se reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em exame, a autora juntou aos autos o boletim de ocorrência, os orçamentos e as notas fiscais referentes aos gastos obtidos, ocasionados pelo acidente de trânsito, bem como apresentou prova testemunhal, corroborando com os fatos narrados.

As declarações consignadas no Boletim de Ocorrência devem, pois, serem tidas como verdadeiras, pois não foram desautorizadas por outras provas.

A requerida, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a sua versão dos fatos, não acostando qualquer documento apto a corroborar esta tese, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, tampouco se comprovou a sua versão de que somente ocorreu por culpa exclusiva da parte autora.”
(id. 175432378)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, o resultado do acidente se deu por culpa do recorrente Osvaldo Júnior Almeida de Lima, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil
.

Vale ressaltar, assim, que os apelantes não se desincumbiram de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da vítima
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE SINAL VERMELHO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RESSARCIMENTOS DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao atravessar cruzamentos. E, conclui-se pela culpa exclusiva do réu se há prova de que avançou o sinal vermelho
.

Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos por aquele que deu causa ao evento danoso.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT, RAC n. 0000047-36.2010.8.11.0003, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.07.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESRESPEITO AO SINAL VERMELHO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. COMPROVADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
As provas constantes dos autos demonstram que o veículo conduzido pelo apelante desrespeitou o sinal vermelho e colidiu com o veículo da parte autora que circulava pela via que formava o cruzamento, de modo que inafastável o reconhecimento da culpa exclusiva pelo acidente ocorrido
.

2. Diante das circunstâncias presentes no caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrados à titulo de danos morais, adequa-se perfeitamente ao critério da proporcionalidade, obedecendo, inclusive, a recomendação de que contenha viés inibitório e punitivo, próprio do instituto reparatório.

3. Recurso desprovido.”
(TJMS, RAC n. 0806322-55.2021.8.12.0002, 1a Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 08.12.2022 - negritei)

Assim, existindo a responsabilidade civil, tenho que andou bem a douta magistrada ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

É de bom alvitre destacar que os apelantes não apresentaram qualquer insurgência quanto à indenização imposta no ato sentencial, se limitando a alegar a culpa exclusiva do autor pelo acidente, que conforme fundamentado, não restou minimamente comprovado.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

[...]

Repiso que os documentos apresentados nos autos possuem a necessária densidade probante, ensejando o desprovimento do recurso nesse ponto, diante do ônus atribuído aos réus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
”
(id. 190262680 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que os embargantes defendam que o v. acórdão foi omisso quanto à dinâmica do acidente de transito ocorrido, o certo é que o conjunto fático probatório produzido nos autos demonstra satisfatoriamente a responsabilidade do condutor Osvaldo Júnior Almeida de Lima pelo acidente de sinistro envolvendo as partes, tendo em vista que desrespeitou o sinal vermelho, ocasionando a colisão com o veículo conduzido pelo embargado.

Nesse contexto, com o devido respeito, não há que se falar em valoração exagerada de uma única testemunha do acidente de transito.

Com efeito, reafirma-se que os embargantes não demonstraram de forma suficiente à ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria o embargado o causador do sinistro.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie até o momento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023